Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749861-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAUAN HAYNNEKEN DOS SANTOS DA PONTE REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em procedimento de repactuação de dívidas requerido por TAUAN HAYNNEKEN DOS SANTOS DA PONTE, rejeitou embargos de declaração do agravante e manteve decisão que limitou os descontos de empréstimos do agravado em 45% da remuneração (ID 253693882). Em suas razões (ID 78330452), sustenta que: 1) a decisão não especifica como se dará a limitação dos descontos, ou seja, se deve haver proporcionalidade entre contratos; 2) a decisão acarreta insegurança na execução da ordem judicial e pode gerar tratamento desigual entre contratos válidos e vigentes; 3) não foi determinada a expedição de ofício ao órgão gestor da folha de pagamento, providência indispensável para que qualquer operação seja processada de modo correto e transparente. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para determinar que sejam estabelecidos critérios para limitação dos descontos. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Atualmente, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso, preferencialmente por pix https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator